Tribunal: TJSP
Processo: 1000079-03.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Ação de rescisão contratual "com pedido declaratório de abusividade de cláusula contratual que imponha perda substancial de valor – decretação da devolução de 80% dos valores pagos". Sentença de procedência. Rescisão contratual decretada, com devolução de 80% dos valores pagos pelos autores. Retenção de 20%. Adequação. A solução mais justa é o direito à devolução de 80% dos valores pagos, que

Ementa:
Ação de rescisão contratual "com pedido declaratório de abusividade de cláusula contratual que imponha perda substancial de valor – decretação da devolução de 80% dos valores pagos". Sentença de procedência. Rescisão contratual decretada, com devolução de 80% dos valores pagos pelos autores. Retenção de 20%. Adequação. A solução mais justa é o direito à devolução de 80% dos valores pagos, que possibilita um maior equilíbrio contratual, sendo excessiva a retenção nos termos contratuais (40%) ou subsidiário (25%). Comissão de corretagem. Apreciação extra petita. Redução aos limites do pedido. Exclusão do dispositivo da sentença a expressão "inclusive a comissão de corretagem". Termo inicial dos juros moratórios. Ausência de interesse recursal, pois a sentença já está em consonância com a pretensão da ré. Recurso provido em parte, na parte conhecida.